Tribunal: TJSP
Processo: 1013682-59.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-DOENÇA – AUXILIAR DE PRODUÇÃO – LER - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO
Remessa oficial parcialmente provida. Apelo autárquico e recurso da obreira desprovidos.